Tribunal: TJPA
Processo: 0003103-18.2012.8.14.0070
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-25

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE DROGAS. AUSÃNCIA DE PROVAS AUTORIA. PLEITO ABSOLUTÃRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS VÃLIDOS E HARMÃNICOS COM O CONTEXTO PROBATÃRIO. REFORMA NA DOSIMETRIA PENAL PROVIMENTO. REDUÃÃO DA PENA CONCRETA FIXADA.1. O juÃzo a quo apontou provas concretas da materialidade e autoria delitiva, apoiando-se em todo o conjunto probatÃ3rio produzido e acostado aos autos, nÃ£o havendo que se falar em absolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia de provas. 2. A dosimetria penal operada em desfavor do recorrente mostra-se passÃvel de necessÃ¡ria reforma, na medida em que, nÃ£o hÃ¡ como se reconhecer em seu detrimento a presenÃ§a de Antecedentes Criminais ou afirmar-se que se trata de rÃ©u reincidente, motivo por que necessÃ¡ria a reduÃ§Ã£o da pena final fixada.3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0003103-18.2012.8.14.0070
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ABAETETUBA - VARA CRIMINAL
APELANTE: IDAILSON CASTRO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: DANIELLE SANTOS MAUÉS CARVALHO - Def. Púb.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
REVISOR: Dr. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS AUTORIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS VÁLIDOS E HARMÔNICOS COM O CONTEXTO PROBATÓRIO. REFORMA NA DOSIMETRIA PENAL PROVIMENTO. REDUÇÃO DA PENA CONCRETA FIXADA.
1. O juízo
a quo
apontou provas concretas da materialidade e autoria delitiva, apoiando-se em todo o conjunto probatório produzido e acostado aos autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. A dosimetria penal operada em desfavor do recorrente mostra-se passível de necessária reforma, na medida em que, não há como se reconhecer em seu detrimento a presença de Antecedentes Criminais ou afirmar-se que se trata de réu reincidente, motivo por que necessária a redução da pena final fixada.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em ambiente virtual, entre os dias 07 e 14 de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
IDAILSON CASTRO DE OLIVEIRA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que lhe condenou pela prática de condutas que, em tese, vulneram os tipos penais contidos no Art. 14 da Lei 10.826/03 e 33 da Lei n° 11.343/06, fixando-lhe as penas de 03 anos de reclusão e 13 dias-multa e 07 anos e 3 meses de reclusão e 600 dias-multa, perfazendo um quantum total de 10 anos, 9 meses de reclusão e 713 (setecentos e treze) dias-multa, a ser observada em regime inicialmente fechado de cumprimento de pena.

Em um contexto fático, a inicial acusatória reverbera que, no dia 19/10/2012, a Polícia Militar Rodoviária, em regular realização de blitz no posto rodoviário de Abaetetuba, abordou o um veículo dentro do qual se encontrava uma mulher menor de idade em e o ora apelante, que na ocasião portava uma arma de fogo tipo pistola municiada com 03 (três) cartuchos 9 mm, além de certa - aproximadamente - 300 (trezentas gramas) de maconha.

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou o réu na forma antes deduzida.

Inconformada, a defesa técnica interpôs o presente apelo onde pretende, em síntese o reconhecimento de que:
(i) a prova testemunhal colhida não pode servir de lastro para a condenação do réu;
(ii) que, a arma encontrada com o apelante estava inapta para o disparo de armas de fogo, não podendo servir de lastro para condena-lo pelo delito de porte ilegal de arma de fogo;
(iii) subsidiariamente pretendeu a reforma da dosimetria penal em patamar mais próximo ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento do recurso. Na condição de Custos Legis, o Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos manifestou-se pelo conhecimento do recurso, e no mérito, pelo seu parcial provimento, unicamente para que seja parcialmente reformada a dosimetria penal operada em desfavor do recorrente.

É o relatório.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.
I - MÉRITO
I.I - DA ABSOLVIÇÃO. DO DELITO DE TRÁFICO.

No mérito, consigno que, a defesa do apelante pretende pelo reconhecimento de que não existem provas suficientes para embasar a condenação do recorrente, aduzindo que:
¿As testemunhas de Acusação não foram capazes de confirmar que a mochila pertencia ao apelante¿.

A irresignação, portanto, gravita sua tese na desqualificação do testemunho dos Policiais Militares que efetuaram a prisão do ora apelante, pautando-se para tanto, na mera qualidade de agentes públicos integrantes da força de segurança estatal.

Nesse sentido, destaco os depoimentos prestados em juízo:

A testemunha Edmilson Felix Barros, Policial Militar, declarou:

(...)
Que o Cabo Ramalho foi quem abordou o réu e com mesmo foi identificado uma pistola antiga e cerca de meio quilo de maconha, Que o réu não disse a que se destinava maconha, Que não conhecia o réu.

A Testemunha José Raimundo Pereira Ramalho, Policial Militar, declarou:

(...)
Que o réu foi parado em uma barreira da PRE e o depoente perguntou ao taxista se conhecia o réu e este disse que não;
Que revistada um bolsa que o réu portava e foi encontrada um quilo de entorpecentes aparentando ser maconha e uma arma de fogo, Que era uma arma antiga, mas estava em funcionamento e tinha três munições
, Que tem certeza absoluta; Que o réu estava tinha roupa de mulher e homem, mais roupa de homem e tinha uma menor com o réu, Que a menor não falou nada se a bolsa era sua ou não.

As demais testemunhas de defesa e, o acusado em seu turno, limitaram-se a negar o fato delitivo e suscitar elementos fáticos inaptos a macular as circunstâncias de apreensão da droga ou a dinâmica delitiva revelada pela instrução processual, na medida em que os Policias Militares apontam um quadro firme e coeso apto a sustentar a autoria delitiva.

NESSE PALIO, IMPORTA DESTACAR QUE AS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS, QUANDO EM JUÍZO REVESTEM-SE DE EFICÁCIA PROBATÓRIA, POIS SÃO DOTADAS DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, UMA VEZ QUE SE TRATA DE AGENTES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES.
Sobre o tema, e com o fito de demonstrar a preponderância desta corte quanto a validade dos depoimentos policiais, destaco os seguintes julgados desta E. Corte de Justiça.
EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 306, DA LEI Nº 9.503-97. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHAS POLICIAIS. DEPOIMENTOS INCRÉDULOS. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Os depoimentos de policiais que atuaram de maneira direta nos fatos não devem ser desprezados; muito pelo contrário, devem ser sempre considerados válidos, como os de qualquer outra testemunha, mormente quando colhidos no auto de prisão em flagrante e reafirmados em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, exatamente como ocorreu no caso vertente.
(2017.02737411-89, 177.439, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-06-20, Publicado em 2017-06-30)
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/2006. PRELIMINAR DE VÍCIO FORMAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. TESE REJEITADA. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO E/OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI DE ENTORPECENTES. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º DA LEI Nº 11.343/2006. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA DE DOIS RÉUS. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DE REGIME DE PENA CABÍVEL APENAS QUANTO À APELANTE ANGELA MARIA SOUSA DE ALMEIDA. RECURSOS DE ALESSANDRO AQUINO PEREIRA E MARCELO PEREIRA DE ARAÚJO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. RECURSO DE ANGELA MARIA SOUSA DE ALMEIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(...)
2. Não se tem como negar que o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar aos apelantes a autoria do crime em tela, pois os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante retratam, sem nenhuma dúvida, suas condutas, caracterizada pelo comércio de entorpecentes.
(...)
(2017.02750309-98, 177.616, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-06-27, Publicado em 2017-07-04)
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO AO RITO ESPECIAL DO ARTIGO 55 DA LEI DE DROGAS. REJEIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME TIPIFICADO NO ART.28, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(...)
2.Quando as provas são hígidas e coesas o suficiente para comprovar a materialidade e autoria delitivas sobretudo diante das declarações dos policiais militares que participaram do flagrante, corroboradas pelas demais provas dos autos ? torna-se impossível o acolhimento do pleito absolutório. 3.Tendo em vista as circunstâncias fáticas que cercaram a prisão em flagrante, em especial a quantidade e variedade de droga, bem como o modo como as substâncias entorpecentes estavam acondicionadas, resta claro que a droga efetivamente destinava-se à difusão ilícita, não havendo que se falar em desclassificação para o delito de uso de entorpecentes. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(2017.03571591-52, 179.609, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-08-22, Publicado em 2017-08-23)

Ante o exposto,
entendo como

inconteste que tais vetores fáticos impedem que se conclua que o material entorpecente não era de propriedade e posse do ora apelante,
motivo por que, mantenho a condenação do apelante nos termos do art. 33 da Lei 11.343/06.
I.II - DA ABSOLVIÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

Em segundo momento, sustenta o apelante que, a ausência de potencialidade lesiva do armamento - atestada em laudo pericial - impede que haja lastro para que se entenda, o fato posto, como dentro da moldura normativa contida no Art. 14 da Lei 10.826/03 e, contudo, analisando-se o contexto fático e probatório extraído dos autos, conclui-se que não há qualquer possibilidade de acolhimento da tese recursal na medida em que, como cediço, o crime tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/03 (Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) é de mera conduta, bastando, para que se configure, que o seu sujeito ativo, seja encontrado portando a arma de fogo,
pouco importando o fato dela não ter sido periciada ou, ao ser periciada, não atestar a potencialidade lesiva, pois, o objeto jurídico tutelado pelo citado tipo penal não é a incolumidade física do cidadão, mas sim a segurança pública e a paz social,
e, assim sendo, prescinde de resultado naturalístico.

Nesse sentido,
verbis
:
STJ: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE
ARMA
DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14 DA LEI N. 10.826/03. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
ARMA
DESMUNICIADA. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É pacífico, no âmbito desta Corte Superior, o entendimento de que, para a configuração do tipo penal de porte ilegal de arma de fogo, é irrelevante o fato de a arma estar desmuniciada, visto se tratar de delito de mera conduta ou de perigo abstrato.
2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 603.097/RO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 13/02/2015).
TJDFT: PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE
ARMA
DE FOGO. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO PROPORCIONAL. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há que se falar em atipicidade material da conduta de portar arma de fogo sem autorização legal ou regulamentar, pelo simples fato de estar desmuniciada, porquanto o crime é de mera conduta e de perigo abstrato, prescindindo do resultado naturalístico para a sua configuração.
2. A pena pecuniária deve nortear-se pelo critério de equidade, e guardar proporcionalidade com a sanção corporal. 3. A isenção do pagamento de custas processuais é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá verificar a alegada condição de hipossuficiência econômica do condenado. 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão n.824727, 20130310149045APR, Relator: JESUINO RISSATO, Revisor: JOSE GUILHERME, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 09/10/2014, Publicado no DJE: 14/10/2014. Pág.: 229).
TJMG: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE
ARMA
DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE LESIVIDADE. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. -
É irrelevante para a ocorrência do tipo penal do artigo 14, da Lei 10.826/2003 a existência de resultado naturalístico. Assim, o fato de estar a arma desmontada ou desmuniciada em nada influi na tipicidade do delito, bastando-se para sua concretização a mera ação ou omissão do agente.
(Apelação Criminal 1.0628.11.001965-8/001, Relator: Des. Nelson Missias de Morais, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/02/2015, publicação da súmula em 19/02/2015).

Assim, vazio o fundamento recursal, mantenho a condenação do recorrente, também, pelo delito do Art. 14 da Lei n° 10.826/03.
I.III - DA REFORMA DA PENA BASE.

Subsidiariamente, há o pleito de redução da reprimenda corporal fixada em desfavor do recorrente e, a compreensão do tema, perpassa pela análise dos termos da sentença na parte que interessa:
(...)
Atento ao contido no art.59 do CP, passo a fixar a pena do crime de Porte Ilegal de Arma.
Analisadas as diretrizes do art.59, constato que o réu agiu com
culpabilidade
normal à espécie; não possui bons
antecedentes
conforme fls.50/54;
Personalidade
e
conduta social
presumem-se boas;
motivos do crime
não restaram comprovados; as
circunstâncias
são próprias da espécie, mantendo-se neutra; as
consequências
do crime são normais à espécie, nada havendo a ser valorado na esfera extrapenal; no que diz respeito ao
comportamento da vítima
, esta não existe, tratando-se do Estado, sendo toda a sociedade a vítima de tal conduta, motivos pelos quais entendo que o acusado deva ter a sua pena base estabelecida acima do mínimo legal, ou seja, em
2 anos e 6 meses de reclusão e 12 dias-multa.
Ausentes circunstâncias atenuantes, bem como causas de aumento e diminuição da pena.
Presente uma circunstância agravante (art.61 inc.I do CPB), de modo que elevo a pena em 6 meses, fixando-a definitivamente em 3 anos de reclusão e 13 dias-multa, sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º).
(...)
Atento ao contido no art. 59 do CP, passo a fixar a pena do crime de tráfico de entorpecentes.
A
culpabilidade
do agente restou evidenciada; possui
antecedentes criminais
conforme fls.50/54. Sua
personalidade
não restou suficientemente esclarecida. Não se pôde apurar maiores detalhes de sua vida, o que se presume como boa
conduta social
. Os
motivos
são inerentes ao delito: busca do lucro fácil. As
consequências extrapenais
não foram de especial monta, visto que a droga foi apreendida antes de ser colocada em comercialização.
A culpabilidade do réu está bem determinada.
Por tais motivos fixo a pena-base do acusado em
7 anos e 3 meses de reclusão e 600 dias-multa.

Presente uma circunstância agravante (art.61 inc.I do CPB), de modo que elevo a pena em 6 meses, fixando-a definitivamente em 7 anos e 10 meses de reclusão e 700 dias-multa.

Nesse diapasão, destaco que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

O
princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

Por fim, consigno que, nos delitos de tráfico de droga - para além dos vetores de análise inerentes ao Art. 59 do Código Penal, deve-se considerar, também, os vetores do Art. 42 da Lei 11.343/06, que perquirem quanto a natureza e quantidade da droga apreendida.

Postas estas premissas, consigno que restou negativado ao apelante, no delito de porte ilegal de arma de fogo, unicamente, o vetor dos Antecedentes Criminais e, no delito de tráfico de drogas, o vetor de Culpabilidade e Antecedentes Criminais, sendo estes sobre o qual teço as necessárias análises.

Nesta esteira, quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que ¿
na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
¿. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena.
7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154) e, que nesse contexto, deve ser lido de modo aglutinado ao Art. 42 da Lei 11.343/06, assim, considerando tratar-se de conduta de transportar entorpecente em veículo de terceiro - táxi cujo motorista desconhecia sua participação involuntária no delito - na presença de uma terceira menor de idade e, ainda, de quantidade significativa, aproximadamente 300g - entendo como inviável qualquer reforma neste ponto da sentença, mantendo-se o vetor como negativo em relação ao apelante.

No que concerne aos Antecedentes Criminais, conforme certidão de fls. 122/123, os mesmos não podem ser valorados negativamente, tendo em vista o teor da Súmula nº 444 do STJ, que proíbe a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base, razão pela qual torno a valoração do vetor de forma neutra.

Assim, considerando que, após as necessárias alterações, restou desfavorável ao apelante, em relação ao delito de tráfico, o vetor da Culpabilidade e do Art. 42 da Lei 11.343/06 e, em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo, inexiste qualquer vetor apto a ser negativado, motivo porque, mantenho a pena base de tráfico de drogas fixada pelo juízo na origem -
estabelecida em 7 anos e 3 meses de reclusão e 600 dias-multa - e, fixo-a no mínimo legal para o delito de porte ilegal de arma de fogo - 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria penal, foi reconhecido pelo juízo a ausência de atenuantes genéricas e, ainda, a presença de uma agravante genérica contida no Art. 61, I do Código Penal, contudo, a análise de todo o contido nos autos não permite que se conclua que, o réu, preencha o conceito legal de reincidência contido no Art. 63 do CP, motivo por que excluo a aventada agravante, mantendo-se a pena-base, que torno como concreta e definitiva ante a ausência de causas especiais de aumento ou diminuição de pena.

Dentro do contexto posto, consigno que resta uma pena definitiva fixada em 09 anos, 03 meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, permanecendo inalterado o regime inicial de cumprimento de pena, que deverá ser o fechado por expressa literalidade legal contida no Art. 33, §2° do Código Penal.
IV - DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, unicamente para reformar a pena definitiva fixada, mantendo inalterados os demais pontos da sentença

É o meu voto.

Belém (PA), 14 de março de 2022.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator